Tribunal: TJDFT
Processo: 0717645-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS DE DÉBITOS EM CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS E JUNTADA DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS. COMPROVAÇÃO A CARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (DEMANDADA) AUSENTE. DEVIDA A REPETIÇÃO DOBRADA DE VALORES COMPROVADAMENTE DESCONTADOS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS.

I. No julgamento do Tema Repetitivo 1085, o Superior Tribunal de Justiça definiu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
II. No caso em foco, ocorreu a inversão do ônus da prova, e a parte demandada (instituição financeira) não se desincumbiu de comprovar a suposta autorização para realizar os descontos em conta bancária da consumidora para saldar empréstimos inadimplidos, uma vez que deixou de juntar os instrumentos contratuais de mútuo (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II).
III. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável (Lei 8.078/1990, art. 42, parágrafo único).
IV. Demonstrado o desconto efetivado em conta corrente da parte demandante, e o banco/demandado não comprovou, por seu turno, que o desconto levado a efeito derivou de engano ou erro justificável. A restituição na forma dobrada é medida impositiva.
V. Os danos extrapatrimoniais exigem relevante afetação aos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186), não configurados na situação em foco, por se tratar de situação que gera dissabor cotidiano, insuficiente para subsidiar a reparação por danos extrapatrimoniais, por ausência de afetação à integridade moral e psicológica dos direitos inerentes à personalidade da parte autora.
VI. Apelações desprovidas. Honorários majorados.